Tribunal: TJSP
Processo: 1001039-89.2019.8.26.0247
Classe: Apelação Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Servidora Pública Municipal. Exercício do cargo de chefia desde que tomou posse. Exonerada do cargo comissionado e retornando à função inicial as gratificações deixaram de integrar a remuneração. Pretensa incorporação das gratificações recebidas em razão de cargos comissionados. Sentença de improcedência do pedido mantida.
1. Ausência de previsão legal acerca da incorporação da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Servidora Pública Municipal. Exercício do cargo de chefia desde que tomou posse. Exonerada do cargo comissionado e retornando à função inicial as gratificações deixaram de integrar a remuneração. Pretensa incorporação das gratificações recebidas em razão de cargos comissionados. Sentença de improcedência do pedido mantida.
1. Ausência de previsão legal acerca da incorporação da gratificação recebida pela autora no cargo de chefia.

Intelecção do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Ilhabela – Lei n.o 1.326/2018 que vedou expressamente a incorporação. Autora exonerada em 2019. Subsunção às regras da Lei de 2018 que revogou todas as disposições em contrário da Lei Municipal n.o 649/97.

2. Legislação Municipal em consonância com a Emenda Constitucional n. 103, de 12 de novembro de 2019, que acrescentou o parágrafo 9o ao artigo 39, da Constituição Federal e, em nível estadual, a Emenda Constitucional n.o 49, de 06 de março de 2020 que acresceu o parágrafo 5o, ao artigo 124, todos no mesmo sentido de ser vedada a incorporação das verbas oriundas do exercício do cargo comissionado.

3. Negado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001039-89.2019.8.26.0247, da Comarca de Ilhabela, em que é apelante
FERNANDA CRISTINA DE JESUS NASCIMENTO, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE ILHABELA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), MOREIRA DE CARVALHO E
REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001039-89.2019.8.26.0247 -Voto no - Ilhabela
2
VOTO No 26984 (JV)
APELAÇÃO CÍVEL No 1001039-89.2019.8.26.0247
COMARCA
: ILHABELA
APELANTE
: FERNANDA
CRISTINA
DE
JESUS
NASCIMENTO
APELADO
: MUNICÍPIO DE ILHABELA
MM. Juiz de 1a instância: Vitor Hugo Aquino de Oliveira
APELAÇÃO CÍVEL. Servidora Pública Municipal. Exercício do
cargo de chefia desde que tomou posse. Exonerada do cargo
comissionado e retornando à função inicial as gratificações deixaram
de integrar a remuneração. Pretensa incorporação das gratificações
recebidas em razão de cargos comissionados. Sentença de
improcedência do pedido mantida.
1. Ausência de previsão legal acerca da incorporação da gratificação
recebida pela autora no cargo de chefia.
Intelecção do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de
Ilhabela
Lei n.o 1.326/2018 que vedou expressamente a
incorporação. Autora exonerada em 2019. Subsunção às regras da
Lei de 2018 que revogou todas as disposições em contrário da Lei
Municipal n.o 649/97.

2. Legislação Municipal em consonância com a Emenda
Constitucional n. 103, de 12 de novembro de 2019, que acrescentou
o parágrafo 9o ao artigo 39, da Constituição Federal e, em nível
estadual, a Emenda Constitucional n.o 49, de 06 de março de 2020
que acresceu o parágrafo 5o, ao artigo 124, todos no mesmo sentido
de ser vedada a incorporação das verbas oriundas do exercício do
cargo comissionado.
3. Negado provimento ao recurso.
I RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001039-89.2019.8.26.0247 -Voto no - Ilhabela
3
Cuida-se de recurso de apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 88/90 que, em
ação declaratória de incorporação de gratificação
proposta por FERNANDA CRISTINA DE JESUS NASCIMENTO em
face do MUNICÍPIO DE ILHABELA, julgou improcedente o
pedido, com resolução do mérito, nos termos do art. 487,
inciso I, do CPC e condenou a autora ao pagamento das
custas, despesas processuais e verba honorária fixada em
10% sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art.
85 do CPC, observada a gratuidade de justiça.
Inconformada a autora interpõe o presente recurso (fls.
93/108) e sustenta fazer jus à incorporação do valor
recebido a título comissionado porquanto exerceu por pelo
menos 20 anos cargo de chefia, nunca tendo retornado ao
cargo de origem. Fundamenta sua pretensão no art. 64,
parágrafo 2o do ESTATUTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE
ILHABELA e que por ato arbitrário foi reconduzida ao
cargo de origem e suprimida automaticamente sua
gratificação de função. Assim porque pretende a reforma
da r. sentença para que lhe seja concedida a título de
vantagem pessoal em conformidade com o princípio da
estabilidade financeira diante da queda salarial. Ao
recurso sobrevieram as contrarrazões (fls. 112/118). É o
relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001039-89.2019.8.26.0247 -Voto no - Ilhabela
4
II. FUNDAMENTO E VOTO
1.
Pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
2.
Conforme se depreende da inicial tem-
se que a autora é servidora pública do MUNICÍPIO DE
ILHABELA desde 1997 e, após sua posse, foi nomeada para
exercer o cargo comissionado de Chefe de Merenda
Escolar e de Chefe de Suprimento Alimentar e Chefe de
Setor de Limpeza (fls. 67/77) e não exerceu, durante todo
esse período, as funções do cargo inicial para a qual
foi nomeada. Em março de 2019, após mais de 20 anos de
exercício
em
funções
e
cargos

de
chefia
ininterruptamente, foi redesignada ao cargo de origem e
suprimida a gratificação por exercício da função em
comissão. Por entender que seu direito está previsto nos
arts. 64, 71 e 72 da Lei n.o 649/97 e no art. 37, inciso
XV, da Constituição Federal que assegura aos servidores
públicos a irredutibilidade de subsídios é que pretende
a incorporação das gratificações em seus vencimentos. O
MM. Juiz houve por bem julgar o pedido improcedente e,
como tal deverá ser mantido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001039-89.2019.8.26.0247 -Voto no - Ilhabela
5
3.
A Lei Complementar n.o 649/97 (fls.
19/66), que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores
públicos municipais da Estância Balneária de Ilhabela,
alterando de celetista para estatutário e institui
sistema municipal de Previdência e assistência social,
assim estabelece em seus artigos 64, 71 e 72:
“Artigo 64. Juntamente com o vencimento, poderão ser pagos ao
servidor as seguintes vantagens:
I - indenizações;
II - gratificações; e
III - adicionais.
Parágrafo Primeiro - As indenizações não se incorporam ao
vencimento provento para qualquer efeito.
Parágrafo Segundo - As gratificações e os adicionais
incorporam-se ao vencimento ou provento, nos casos e
condições indicadas em Lei.(g.n.)
...

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001039-89.2019.8.26.0247 -Voto no - Ilhabela
6
Artigo 71. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta
Lei, serão deferidas aos servidores as seguintes
gratificações:
I - pelo exercício de cargo em comissão ou função de chefia;
II - pela prestação de serviços extraordinário;
III - por atividades realizadas em local de difícil
acesso/comunidades isoladas;
IV - pelo trabalho com excepcionais;
V - de férias; e
VI - gratificação natalina (décimo terceiro).
Artigo 72. Ao servidor investido em função de chefia, é
devida uma gratificação pelo seu exercício.
Parágrafo Único. Os valores da gratificação a que se refere
este artigo são estabelecidos no anexo II, desta Lei.”
4.
Da leitura dos dispositivos acima
reproduzidos e adotados pela autora para fundamentar sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001039-89.2019.8.26.0247 -Voto no - Ilhabela
7
pretensão de incorporação das verbas de chefia recebidas
durante sua carreira aos seus vencimentos constata-se que
não há previsão legal para a pretensa incorporação, mas
tão somente a previsão do pagamento da gratificação. O
disposto no parágrafo segundo do art. 64, acima
reproduzido, não pode ser aplicado porquanto para que
produza seus efeitos seria necessária sua regulamentação,
não sendo capaz de produzir efeitos imediatos.
5.
Por outro lado, a Lei Complementar n.
1.326, de 26.10.2018
Dispõe sobre o Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais da Estância Balneária de
Ilhabela - que revogou as disposições em contrário em
especial a Lei n.o 649/97 e a Lei n.o 1.216/17 passou a
estabelecer:
“Art. 44. O servidor efetivo perceberá, como contraprestação
ao desempenho das atribuições correspondentes ao seu cargo,
tempo de serviço, exercício de função de confiança, funções
especiais e em razão de condições extraordinárias ou anormais
afetas à realização do serviço sob responsabilidade de seu
cargo efetivo ou função de confiança, as seguintes vantagens
remuneratórias:
...

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001039-89.2019.8.26.0247 -Voto no - Ilhabela
8
§ 1o Veda-se, em razão de proibição constitucional constante
do art. 37, XIV, da Constituição Federal, a utilização de
qualquer vantagem remuneratória, à exceção do vencimento-
base, para fins de cálculo de adicional ou gratificação.
§ 2o Veda-se a incorporação de qualquer vantagem
remuneratória ao vencimento-base do servidor.
...
Art. 48. Os servidores poderão fazer jus a gratificações,
atendidas as condições e requisitos habilitadores previstos
nesta Lei Complementar ou em legislação de regência,
decorrentes do exercício de:
§ 2o Veda-se a incorporação de qualquer gratificação ao
vencimento-base do servidor.” (g.n.)
5.1.
A autora afirma ter sido exonerada
do cargo de chefia em 2019, embora não trazido aos
autos tal ato, a Lei n.o 1.326/2018 já estava em vigor.
Nesse
aspecto
cumpre
acrescentar,
a
título
exemplificativo, que a legislação dos entes federados já
impedem a existência de incorporação em verbas oriundas
do exercício de função de confiança ou de cargo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001039-89.2019.8.26.0247 -Voto no - Ilhabela
9
comissão. A Emenda Constitucional n.o 103, de 12 de
novembro de 2019 acrescentou o parágrafo 9o ao artigo 39,
da Constituição Federal e, em nível estadual, a Emenda
Constitucional n. 49, de 06 de março de 2020 acrescentou
o parágrafo 5o ao artigo 124, no mesmo sentido.
6.
A r. sentença de improcedência deve
ser mantida integralmente e, em observância ao art. 85, §
11 do CPC, a verba honorária fica majorada para 11% sobre
o valor atribuído à causa, observada a gratuidade de
justiça.
7.
Ante todo o exposto, por meu voto,
nego provimento ao recurso voluntário.
Oswaldo Luiz Palu
Relator